Tribunal: TJMT
Processo: 0008566-20.2012.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008566-20.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUBENS PENHA LUIS - CPF: 171.669.688-77 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – USO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – PERÍCIA REALIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO – PROVA LEGÍTIMA - RESPEITADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo" (EREsp 617.428/SP,

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos posto na inicial da ação previdenciária proposta
por
Rubens Penha Luis
, condenando o instituto apelante a conceder o auxílio acidente em favor do autor/apelado, no percentual de 50% do salário de benefício previdenciário a contar da dta de 25/02/2013.

Em suas razões, alegou o apelante que a sentença é nula, haja vista que não houve a realização de perícia médica judicial, tendo o Juízo
a quo
utilizado como prova somente os documentos médicos unilaterais, os quais não trazem a data do início e grau da incapacidade, nem respondem aos quesitos apresentados pelo INSS.

Destaca que a jurisprudência majoritária considera nula a sentença que decidiu o pedido de benefício previdenciário por incapacidade, sem a realização de perícia judicial.

Pede, então, o provimento do apelo, para anular a sentença e determinar a realização da perícia judicial.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões (certidão Id n. 110848996 – fl. 29).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 110848996 – fls. 38-49).

Na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Marcio Vidal,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Id n. 110848996 – fl. 50
)

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que foi provido, por entender àquele Tribunal que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e reconheceu a competência da Justiça Estadual, para julgamento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
INSS
, nas razões de recurso, limitou-se à alegar a nulidade da sentença, por ter sido proferida sem a realização da perícia judicial, argumentando que o laudo médico trazido pelo autor/apelado não é suficiente para demonstrar os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Ocorre que, conforme consta da sentença:
“Embora ciente e devidamente intimada, conforme certidão de fls. 116, para manifestar-se acerca do pedido de utilização do laudo pericial acostado aos autos, como prova emprestada, a parte requerida quedou-se inerte
(...)” (destaquei).

Assim, não merece guarida a alegação de do apelante sobre a nulidade da sentença, neste momento, seja porque incorreu em preclusão consumativa, seja em razão da natureza do benefício (auxílio acidente), cujo fato ensejador ocorreu há mais de década (2008). Além do que, sobre a validade do laudo médico em questão (Id n. 110848965) este foi realizado por perito do juiz, em processo judicial (n. 0000091-30.2012.5.0091) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que, embora o INSS não tenha sido parte no processo, a prova pericial foi realizada por determinação juízo trabalhista, contra a qual não foi arguida a ilegalidade. Outrossim, o laudo foi claro e objetivo quanto à patologia do autor/apelado e o nexo causal com sua atividade profissional.

Com efeito, acolher a alegação do apelante, neste momento, além de admitir que “o direito venha a socorrer quem dorme”, contraria a celeridade e economia processual, e, sobretudo, a efetividade da busca pela tutela judicial, em evidente prejuízo ao segurado.

Ademais, o laudo é prova oficial, válida, e que não pode deixar de ser analisada, sendo perfeitamente admitida para instruir o feito, a título de prova emprestada, de acordo com o art. 369, CPC, que diz:

“
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.”

Acerca do tema, oportuna as lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
A prova emprestada
é aquela que, embora produzida em outro processo, se pretende produza efeitos no processo em questão. É válida e eficaz como documento e meio de prova, desde que reconhecida sua existência por sentença transitada em julgado (...).” (in Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 632).
(destaquei)

É cediço que a prova emprestada é instrumento processual admitido pela legislação, com a finalidade de auxiliar o Magistrado na formação de sua convicção. Trata-se de elemento probatório legítimo, inexistindo qualquer prejuízo que possa resultar no deslinde do processo. O que se exige é que seja assegurado o contraditório, o que foi feito, embora o INSS tenha se quedado silente. Então, a prova emprestada assume a mesma força das demais.

Esse é, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
USO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE DESDE QUE ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO DE PROPRIEDADE E DOCUMENTOS NOVOS. SÚMULA 7/STJ.

1. No que tange à alegação da possibilidade de uso de prova emprestada o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 400-401, e-STJ): "É cediço que a prova emprestada é instrumento processual admitido pela legislação, com a finalidade de auxiliar o Magistrado na formação de sua convicção.
Trata-se de elemento probatório legítimo, inexistindo qualquer prejuízo que possa resultar no deslinde do processo. Ao contrário, uma vez assegurado o contraditório, a prova emprestada assume a mesma força das demais".

2. Essa conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 972.929/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/05/2019, AgRg no AREsp 302.741/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2013.

(...)

5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.772.762/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 11/10/2019) (destaquei)

Ainda: “(...)
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
”. (STJ, EREsp n. 617.428/SP) (destaquei).

No caso, então, houve o necessário preenchimento destes requisitos, na medida em que a realização da prova pericial deu-se em regular processo, perante a Justiça do Trabalho, emitido por perito nomeado pelo Juízo e todos os quesitos formulados foram respondidos, ou seja, não há qualquer alegação de vícios; a parte contrária, embora não tenha participado da produção, a ela foi oportunizado o contraditório, dando-lhe oportunidade de refutar a prova, mas não o fez.

Assim sendo, uma vez que, como dito, o apelante limitou-se a contestar o uso da prova emprestada, e uma vez demonstrada a possibilidade, em consonância com a jurisprudência do STJ,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022